Tribunal: STF
Processo: ARE 1260137
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Diretora de Escola – Pretensão de acumulação de proventos – Inadmissibilidade – Vedação prevista no art. 37, inciso XVI da CF – Cessação do pagamento de umas das aposentadorias – Autotutela da administração – Restituição das contribuições previdenciárias – Inadmissibilidade – Dano moral – Não configuração – R. sentença mantida.
    Recurso improvido.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 708.176-AgR-Segundo/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 904.128-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 249.355-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 415.974- -AgR/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que somente é possível a cumulação de proventos quando já adquirido o direito antes da vigência da EC 20/1998, que vedou taxativamente essa hipótese. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 862.681-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM GRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG.
    1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011.
    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL.
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE’.
    3. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    (ARE 735.588-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Dupla acumulação de proventos. Impossibilidade. 3. Vedação pelas Constituições Federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 904.128-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES - grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À  DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC.
    II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. 
    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.130.871-ED/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator